Tribunal: TCU
Processo: 010.734/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por determinação do Min-VR, com fins de se verificar a legalidade e legitimidade dos atos praticados pela SPA no âmbito do Procedimento de Mediação 13/2020/SEC8, em curso perante o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo em razão da perda do seu objeto, sem prejuízo de se proceder à juntada de cópia da instrução de peça 167 e desta deliberação ao TC Processo 016.896/2020-3 . 1. Processo TC- Processo 010.734/2022-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.